Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO N.: 0084323-85.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES APELANTE: DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO ABUD JUNIOR, LUCIO MAURO STOCCO, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA AGRAVADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, JOAO ABUD JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 42239478 para que o presente feito seja retirado da pauta da sessão de julgamento por videoconferência do dia 26/01/2023, haja vista que a outra sessão, a ser realizada na e. 3a Turma Cível, será na modalidade virtual, conforme informa o próprio requerente, inexistindo, pois, qualquer prejuízo para a d. Defesa com a realização de ambas as sessões. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator